Tribunal: STF
Processo: ARE 1485782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, E ART. 155, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. LEI 13.341/2017 QUE VERSA SOBRE DIREITOS E GARANTIAS PARA A VÍTIMA, NÃO SE TRATANDO DE NORMA PROTETIVA PARA O ACUSADO. PLEITO DE DESPRONÚNCIA DIANTE DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SOBRE A AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO JUDICIUM ACCUSATIONIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Recurso interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio mediante motivo que dificultou a defesa da vítima. De acordo com a peça inicial, na madrugada do dia de 24 de março de 2021, por volta de 01h da manhã, o recorrente, em unidade de esforços com outro indivíduo, até então não identificado, arrombaram a residência da vítima, e, de surpresa, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra ela, levando-a a óbito, sem qualquer chance de defesa. Consta, ainda, que o suposto ato criminoso foi praticado na presença da companheira da vítima, a adolescente J. C. dos S. J., ocasião em que o réu e o outro indivíduo subtraíram o relógio dourado, da marca Swatch, do ofendido. Além disso, a denúncia traz que o motivo do crime foi em razão de a vítima possuir registro criminal e residir próximo ao acusado, o qual, por ser policial, não aceitava a presença de pessoas com antecedentes criminais em sua vizinhança.



    II. Em suas razões, o réu argumenta que o depoimento prestado pela testemunha ocular do fato carece de “legalidade”, haja vista que não obedeceu aos requisitos previstos na Lei 13.431/2017, postulando a despronúncia diante da suposta ausência de provas da autoria delitiva.



    III. No caso dos autos, a adolescente J. C. dos S. J. foi a única testemunha ocular do crime de homicídio praticado contra o seu esposo, no interior da casa do casal, na madrugada de 24 de março de 2021. Em sede policial, a jovem, que vivia em união estável com a vítima, foi ouvida na companhia de seu sogro. Na fase de instrução, assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, a aludida testemunha foi ouvida acompanhada de uma curadora nomeada para o ato, sem nenhum tipo de impugnação ou insurgência da defesa, que participou ativamente do aludido interrogatório. Com isso, além da preclusão consumativa do ato, é importante destacar que as inovações trazidas pela Lei nº 13.431/2017 compreendem um sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, não se tratando de norma protetiva ao acusado. Portanto, eventual inobservância da realização do depoimento da jovem na modalidade especial apenas poderia prejudicá-la, sem qualquer prejuízo à defesa.



    IV. Outrossim, tendo em vista que na fase do judicium accusationis n ão é exigida a plena convicção do magistrado a respeito da autoria do crime, e que no caso dos autos restou provada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia como resultante de mero juízo de admissibilidade da acusação.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



     



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente